Tribunal: TJDFT
Processo: 0729580-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Desistência voluntária. Desclassificação. Constrangimento ilegal. Qualificadora. Prova. Apelação provida em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 10 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve desistência voluntária ou tentativa de roubo; (ii) se cabível a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal; (iii) se há prova da qualificadora do concurso de pessoas.
III - Razões de decidir
3. Não há desistência voluntária se a execução do crime foi interrompida por vontade alheia à do agente, quando já consumado -- o acusado detinha a posse da coisa e o devolveu à vítima quando terceiro, após ouvir os gritos da vítima, aproximou-se e o deteve.
4. Provada a inversão da posse da “res furtiva”, ainda que por breve momento, o crime é consumado e não tentado.
5. Não se desclassifica o crime de roubo para o de constrangimento ilegal quando provado que houve grave ameaça, mediante simulação de arma de fogo, para que a vítima entregasse o aparelho celular.
7. Para que se caracterize o concurso de pessoas, deve haver pluralidade de agentes, divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os autores para a prática da mesma infração penal. Afasta-se qualificadora se o segundo agente é visto apenas pela vítima, acompanhando o acusado antes da subtração do bem e não há prova de que colaborou para o sucesso da empreitada criminosa.
IV - Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
-------
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 146, 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 582; HC 475.526/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018.